Tribunal: TJMT
Processo: 1003009-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003009-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (EMBARGADO), ROMELIO RIEDIGER - CPF: 571.658.821-20 (EMBARGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), LARISSA REBOLLO CINTRA - CPF: 463.996.288-65 (ADVOGADO), JOAO PEDRO LOPEZ LAURINO - CPF: 467.799.008-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE PENHORA DE GRÃOS E MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS – EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA REGISTRADA – ART. 835, §3º, DO CPC – ART. 64 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA – FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – INADMISSIBILIDADE – DECOSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003009-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A

EMBARGADOS: VILMAR RIEDIGER e OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE PENHORA DE GRÃOS E MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS – EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA REGISTRADA – ART. 835, §3º, DO CPC – ART. 64 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA – FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – INADMISSIBILIDADE – DECOSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003009-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A

EMBARGADOS: VILMAR RIEDIGER e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Em suma, a embargante aponta que há omissões no acórdão embargado, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Diz ainda que o acórdão se omitiu quanto à realidade fática de que a execução originária tramita há mais de uma década, sem que tenha sido possível alcançar qualquer patrimônio relevante dos executados, mesmo após reiteradas tentativas, circunstância que, segundo a embargante, foi reconhecida em decisão anterior que deferiu tutela recursal, mas foi ignorada no julgamento de mérito do agravo.

Sustenta que com base nisso, há necessidade de flexibilização da regra prevista no art. 835, §3º, do CPC, sob pena de perpetuação da inefetividade da execução; e que os executados teriam utilizado expedientes protelatórios, resultando na anulação de atos processuais e impedindo, até então, a excussão da garantia real; há precedentes deste Tribunal que reconhecem a relativização da ordem legal de penhora em casos excepcionais, nos quais a alienação do bem dado em garantia revela-se ineficaz, onerosa ou incerta.

Pontua que o imóvel objeto da hipoteca ostenta mais de trinta outros gravames, fato incontroverso e verificável, que reforça a insuficiência da garantia para satisfazer o crédito exequendo, e que sequer foi possível concluir a avaliação judicial do bem, diante da atuação tumultuária dos executados.

Afirma ainda que há omissão do acórdão quanto à análise da efetividade do pedido de penhora no rosto dos autos, cuja pendência foi destacada como justificativa para o indeferimento da penhora de grãos.

Destaca que em outra execução ajuizada contra os mesmos devedores, o pedido idêntico foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que a penhora não poderia recair sobre outros bens enquanto não excutida a garantia real.

Defende, no mais, que após o requerimento de penhora no rosto dos autos, os devedores celebraram acordo sigiloso com os respectivos credores, com o claro intuito de frustrar a medida constritiva; e que na mencionada execução o imóvel hipotecado já foi avaliado três vezes ao longo de quinze anos, sem que se tenha logrado promover qualquer leilão, revelando a dificuldade extrema de efetivação da constrição.

Pede o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com a consequente sanatória das omissões apontadas e a reforma do acórdão embargado, a fim de que seja dado provimento ao recurso originário, autorizando-se a penhora de grãos e de ativos financeiros, cuja constrição fora indeferida em primeira instância.

Decurso de prazo das contrarrazões certificado no PJe em 23/07/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE PENHORA DE GRÃOS E MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS – EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA REGISTRADA – ART. 835, §3º, DO CPC – ART. 64 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA – FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – INADMISSIBILIDADE – DECOSÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos do art. 835, §3º, do CPC, nas execuções lastreadas por garantia real, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, nos moldes também do art. 64 do Decreto-Lei nº. 167/67.

A relativização dessa preferência somente se admite diante de prova concreta e objetiva da insuficiência ou inviabilidade da excussão do bem hipotecado.

No caso, a exequente não demonstrou que a hipoteca cedular constituída sobre imóvel avaliado judicialmente em montante significativamente superior à dívida seria ineficaz para a satisfação do crédito.

Alegações genéricas acerca da existência de outros gravames não substituem a necessária demonstração específica da inadequação da garantia.

Descabe, assim, a pretensão de constrição sobre ativos financeiros ou aproveitamento de penhora de grãos realizada em execução diversa, sem que se esgote a via ordinária da excussão do bem hipotecado.

Agravo conhecido e desprovido. Liminar recursal revogada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A parte agravante sustenta que a decisão compromete a efetividade da execução, ao desprezar a prioridade legal da penhora em dinheiro, prevista no art. 835, §1º, do CPC, e ao recusar o aproveitamento da penhora de grãos realizada na execução conexa. Alega, ademais, que a hipoteca cedular registrada em 34º grau sobre imóvel rural não assegura de forma eficaz a satisfação da dívida, atualmente superior a R$2.565.732,25 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), e que a liberação de valores representa risco concreto de frustração do crédito.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

É certo que o art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de bens a serem penhorados, conferindo ao dinheiro primazia, conforme prevê seu § 1°.

No entanto, essa regra deve ser lida em harmonia com o §3º do mesmo artigo, que, tratando especificamente de execuções garantidas por bem imóvel hipotecado, dispõe que
“na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia”
.

Essa preferência, embora notoriamente não seja absoluta, constitui regra especial para hipóteses de execução garantida por hipoteca, como no presente caso, de modo que somente poderá ser relativizada quando demonstrada, de forma concreta e objetiva, a insuficiência ou a inviabilidade da excussão da garantia prestada, o que não se verifica na hipótese em exame.

De fato, a decisão recorrida deixou claro que a hipoteca sobre o imóvel rural de matrícula nº. 22.719 permanece apta a assegurar o crédito executado, salientando que esse imóvel foi objeto de avaliação judicial, em 2016, por mais de R$28.000.000,00 – valor muito superior ao crédito exequendo.

Além disso, não há, nos autos, qualquer demonstração objetiva e atualizada de que os gravames registrados inviabilizem a excussão dessa garantia.

Nesta senda, a alegação genérica de que se trata de hipoteca em 34º grau, sem comprovação da existência de preferências capazes de absorver o valor do bem, não basta para autorizar a constrição de ativos financeiros ou o aproveitamento de penhora diversa.

A JURISPRUDÊNCIA TEM REITERADAMENTE RECONHECIDO QUE A REGRA DO ART. 835, §3º, DO CPC DEVE PREVALECER, SALVO PROVA INEQUÍVOCA DA INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA,
RESSALVA NÃO RESTOU EFETIVAMENTE DEMONSTRADA PELA PARTE EXEQUENTE, AQUI AGRAVANTE
.

Nesse exato sentido trilha a jurisprudência pátria, inclusive desta colenda Câmara julgadora em caso assemelhado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO EXECUTADO – ADMISSÍVEL QUANDO FOR MENOS ONEROSO AO DEVEDOR E NÃO CAUSAR PREJUÍZO AO CREDOR – SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO PELO IMÓVEL QUE GARANTE O TÍTULO EXECUTADO – POSSIBILIDADE (ARTIGO 835, § 3º DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, é admissível ao executado, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Se o título em execução tem por garantia propriedade fiduciária, deve a penhora recair prioritariamente sobre os bens dados em garantia ao cumprimento do contrato, só se justificando a constrição sobre outros bens se os indicados forem insuficientes (artigo 835, § 3º do CPC)
.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10120316220178110000 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA. CONSTRIÇÃO PREFERENCIAL. PENHORA ONLINE. INVIABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 835, § 3º, do CPC/15, tratando-se de execução de título extrajudicial, com garantia real hipotecária, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o imóvel hipotecado, sendo admitida a constrição de outros bens/ativos financeiros somente quando restar comprovado que a referida garantia é imprópria ou insuficiente para satisfazer a dívida.
2. Não comprovada a insuficiência ou impropriedade do imóvel dado em garantia, não se justifica a penhora online, via sistema SISBAJUD, na modalidade ?teimosinha?, dos ativos financeiros da parte executada, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu a referida constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 55798437420228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins especificados na determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE DEVE INICIALMENTE RECAIR SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA. Recurso contra decisão que indeferiu a suspensão da execução de origem, mesmo com a existência de bem dado em garantia do débito. Adequação do julgamento à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, não se verificou situação excepcional para que a exequente pudesse pleitear a penhora de bens fora da ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC. A execução se arrasta desde agosto de 2020, sem nenhuma ação efetiva da exequente para que se procedesse com a expropriação daquele imóvel. Ademais, não logrou a exequente demonstrar a impropriedade do bem ou até mesmo sua insuficiência.
A propósito, não haveria sentido ter aceitado o imóvel como garantia (fls. 63/64 da origem) se não vislumbrasse que poderia ser alienado com presteza ou que o produto de eventual alienação fosse suficiente para quitar a dívida. Penhora de ativos ou de outros bens que só será admissível, se o credor levar o bem dado em garantia à expropriação. Precedente da Turma julgadora. Decisão reformada, para que a penhora recaia, em um primeiro momento, sobre o bem dado em garantia pelos executados. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2267755-91.2021.8 .26.0000 Jundiaí, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art . 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. "
No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra
quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
"
(AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 4 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora de bens diversos, conforme for mais conveniente à efetividade da execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 6. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 7 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1544669 SP 2019/0208512-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Portanto, no presente caso, não se evidenciam tais situações excepcionais.

Ao contrário,
o que se constata é a tentativa da parte exequente agravante de obter a satisfação do crédito por outros meios, sem que tenha previamente promovido, ou mesmo esgotado, a execução sobre o bem dado em garantia.

Como bem assentado na decisão agravada,
essa inversão procedimental contraria a sistemática prevista na legislação aplicável à execução garantida por hipoteca cedular, regida, também, pelo art. 64 do Decreto-Lei nº. 167/67, que estabelece que
“os bens dados em garantia assegurarão o pagamento”
da dívida.

Portanto,
EVENTUAL NOVA TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO SOBRE VALORES OU PENHORA DE GRÃOS PODERÁ SER ADMITIDA, DESDE QUE, E SOMENTE SE, COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA ORIGINALMENTE OFERTADA, O QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI SEGURAMENTE DEMONSTRADO.

Por fim, assinala-se que há pedido de penhora no rosto de autos, que havia sido deferido na execução originária (processo 0001645-19.2010.8.11.0005; Id. 193227257), mas que posteriormente foi anulada (Id. 193765229), que ainda pende de apreciação e que pode vir a ter o potencial de satisfação da pretensão executória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Por conseguinte, revogo a liminar recursal outrora deferida, e julgo
prejudicado
o agravo interno de Id. 268425783.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025